Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BMG. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o banco réu/apelado tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
3. Apelação conhecida e não provida.